Tribunal: TJSP
Processo: 1025487-25.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer. É inviável reconhecer a inexigibilidade em tese de multa por irregularidade se nem ao menos há demonstração de que houve inclusão de valores a esse título pela SABESP nas cobranças sobre as quais não incidiu a prescrição. Sobrevindo exigência de sanção pecuniária, fica resguardado aos autores discuti-la em ação

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer. É inviável reconhecer a inexigibilidade em tese de multa por irregularidade se nem ao menos há demonstração de que houve inclusão de valores a esse título pela SABESP nas cobranças sobre as quais não incidiu a prescrição. Sobrevindo exigência de sanção pecuniária, fica resguardado aos autores discuti-la em ação própria.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025487-25.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes DOMINGA DE JESUS SANTOS SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA), GABRIELLE SILVA DANTAS DE SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA), ANTONIO FRANCISCO BISPO DE ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSE
JESUS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSEFA
FRANCISCA DE JESUS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), DANIELE DE
OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), MAURICIO MENDES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), JUDITH CESAR DO NASCIMENTO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), EDILANIA DE SOUZA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSE ENEDINO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), DAIANA DE OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA),
KEROLEN BARBARA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e JANAÍNA
PILLA DOS SANTOS DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025487-25.2018.8.26.0001 -Voto no 35563
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. SANTANA – 8a VARA CÍVEL
Apelantes: DOMINGA DE JESUS SANTOS SANTANA e OUTROS
Apelado: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO – SABESP
MM. Juíza Prolatora: Simone de Figueiredo Rocha Soares
VOTO No 35.563
Prestação de serviços. Fornecimento de água.
Ação
de
obrigação
de
fazer.
É
inviável
reconhecer a inexigibilidade em tese de multa
por
irregularidade
se
nem
ao
menos
há
demonstração de que houve inclusão de valores
a esse título pela SABESP nas cobranças sobre
as quais não incidiu a prescrição. Sobrevindo
exigência
de
sanção
pecuniária,
fica
resguardado aos autores discuti-la em ação
própria.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 361/364, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para tornar definitiva a liminar concedida initio
litis e determinar à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de
água em razão dos débitos pretéritos discutidos nos autos. Ainda,
pronunciou a prescrição dos débitos referentes aos anos de 2007 e 2008
e 2009 a 2014, bem assim de todas as dívidas anteriores a cinco anos
contados retroativamente de eventual ação de cobrança ajuizada pela
requerida. Determinou, outrossim, que a ré recalcule o débito dos
autores, excluindo os valores prescritos, a fim de que possa ser
renegociado e pago, impedindo-a de suspender o fornecimento em
decorrência dessa dívida pretérita recalculada. Por fim, impôs à requerida
a obrigação de regularizar o envio de contas de consumo ordinário aos
autores. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025487-25.2018.8.26.0001 -Voto no 35563
3
2.000,00.
Opostos embargos de declaração pelos requerentes
(fls. 367/371), foram rejeitados (fl. 376).
Apelam os autores (fls. 381/391). Afirmam que
ajuizaram a demanda com o objetivo de regularizar o fornecimento de
água ao imóvel e os valores cobrados pela ré, inclusive quanto à
imposição de multa por fraude. Alegam que residem no local há mais de
20 anos, e pretendem regularizar a posse por meio de ação de
usucapião, mas o antigo morador deixou pendências com a SABESP, o
que resultou na interrupção do fornecimento de água. Relatam que uma
pessoa desconhecida realizou ligação clandestina para religar a água,
fato que levou a ré a suspender novamente o serviço e retirar o relógio
medidor, punindo os atuais moradores, além de aplicar multa, totalizando
débito de R$ 192.826,09. Noticiam que houve a concessão de tutela de
urgência para restabelecimento do fornecimento da água, ao que se
seguiu contestação da apelada, na qual afirma que várias irregularidades
no hidrômetro foram constatadas ao longo do tempo, o que beneficiou
graciosamente os autores por vários anos, sem, contudo, apresentar
qualquer laudo que comprove a autoria da alegada fraude. Asseveram
que a MM. Juíza a quo julgou procedente a ação, para tornar definitiva
liminar e impedir a suspensão do fornecimento de água por dívidas
pretéritas, declarando prescritos os débitos relativos aos anos de 2007 e
2008 e 2009 a 2014, assim como todas as dívidas anteriores a cinco anos
contados de eventual ajuizamento de ação de cobrança pela apelada,
mas não se pronunciou sobre o valor da multa exorbitante aplicada pelas
supostas fraudes, o que é necessário, sobretudo porque permanecem
incólumes os débitos de 2015, nos quais foi incluída multa de R$
10.164,48. Ressaltam que a omissão foi apontada em embargos
declaratórios, mas estes foram rejeitados. Sustentam que é
imprescindível a revisão do valor da multa, para que possam realizar o
pagamento apenas dos valores relativos ao período em que residem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025487-25.2018.8.26.0001 -Voto no 35563
4
imóvel, posteriores ao ano de 2014 e desde que comprovada a autoria da
fraude. Aduzem que o laudo a respeito da irregularidade no medidor foi
produzido unilateralmente, sem observância do contraditório, não
podendo ser responsabilizados por ato que, se ocorreu, não cometeram.
Argumentam que, nessa medida, é preciso reconhecer a inexigibilidade
de multas impostas pela apelada em razão de suposta ligação
clandestina para o abastecimento de água. Sob tais fundamentos,
requerem a reforma da r. sentença nesse aspecto.
Recurso não contrariado (fl. 394).
É o relatório.
Em que pese aos argumentos declinados pelos
apelantes, o recurso não comporta provimento.
Oportuno registrar, desde logo, que é desnecessário
qualquer debate sobre débitos, sejam eles relativos a consumo não
registrado ou multa, anteriores ao ano de 2015, pois foram todos
declarados prescritos pela MM. Juíza a quo.
Pretendem os recorrentes, em síntese, que seja
incluída na parte dispositiva da sentença “a declaração de inexistência de
débitos referente a eventuais multas decorrentes de supostas fraudes não
efetivamente comprovada sua autoria e, subsidiariamente, a revisão do
valor das multas aplicadas após janeiro de 2015 um vez que
exorbitantes”.
Ocorre que, independentemente da discussão sobre
a necessidade de prova de autoria da irregularidade para a aplicação de
sanções pecuniárias pela concessionária àquele que se beneficiou do
serviço sem a devida contraprestação, o fato é que não há nos autos
qualquer evidência de multa aplicada aos autores a partir do ano de 2015.
Nas razões recursais alegam que a i. magistrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025487-25.2018.8.26.0001 -Voto no 35563
5
sentenciante “nada declarou a respeito do valor da multa exorbitante
aplicada pelas supostas fraudes, inclusive tendo em vista que
permanecem os débitos de 2015 e nele se inclui a multa de R$ 10.164,48
noticiada nos autos”.
Contudo, o documento de fl. 289, onde o referido
valor é mencionado, não o atribui à sanção pecuniária decorrente da
fraude, mas ao consumo não faturado no período de janeiro a dezembro
de 2015 (160m3), em razão da ligação direta.
Foi isso, aliás, o que esclareceu a apelada ao se
manifestar sobre os embargos declaratórios opostos pelos apelantes:
“Restou claro dos autos e documentação encartada aos autos, que o
valor citado pela autora a título de multa em verdade se tratou de efetiva
medição efetuada no imóvel, do período de 03/07 a 08/08” (fl. 375).
Assim, inviável reconhecer a inexigibilidade em tese
de multa por irregularidade se nem ao menos há demonstração de que
houve inclusão de valores a esse título pela SABESP nas cobranças
sobre as quais não incidiu a prescrição.
Se sobrevier cobrança de multa pela ré, fica
resguardado aos autores discutir sua exigibilidade e valor em ação
própria, mediante prova, por óbvio, de que realmente estão sendo
cobrados a esse título específico.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Como
a apelada não ofereceu resposta ao recurso, deixo de fixar honorários
para a fase recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator